Tribunal: STF
Processo: HC 55137
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
Habeas corpus. Ordem impetrada sob os mesmos fundamentos em que se apóia recurso ordinário criminal pendente de julgamento no Supremo Tribunal. Pendente de julgamento este recurso, somente poderia a ordem ser deferida, no caso de nulidade, nela arguida, apreciável à primeira vista, o que não ocorre no caso.
Pedido indeferido.